Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO. LOCAL DE PAGAMENTO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, CPC. SÚMULA 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo de autos n. 0700110-78.2025.8.07.9000.
2. O fato relevante. A ação originária foi distribuída aleatoriamente ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que declinou da competência com fundamento na regra do art. 286, II do CPC, diante da extinção de demanda anterior idêntica, sem resolução do mérito, que tramitou perante o Juízo suscitante.
3. Sustenta o Juízo suscitante que a referida norma é inaplicável, pois se trata de competência relativa e a parte autora informou na inicial apenas o endereço de Brasília da parte ré. Acrescenta que o local de pagamento da nota promissória é em Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em elucidar qual o Juízo competente para processo e julgamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma prevista no art. 286, II, do CPC, determina que as causas de qualquer natureza sejam distribuídas por dependência quando, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito, o pedido for reiterado, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou com alteração parcial dos réus.
6. Esse regramento busca proteger o princípio do juiz natural, evitando que uma nova demanda com as mesmas partes e o mesmo pedido seja distribuída a outro juízo, caso a ação anterior tenha sido extinta sem resolução do mérito.
7. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré ou do local onde aquele exerça atividades profissionais, a critério da parte autora, conforme desponta do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Poderá, ainda, ser ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita (inciso II) ou, nas ações reparatórias, que não é o caso dos autos, no foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato (inciso III).
8. No caso, de fato, consta da inicial somente a indicação do endereço de trabalho do requerido em Brasília. Ademais, o local de pagamento da nota promissória de ID 68128892, pág. 10 é Brasília, razão pela qual escorreita a distribuição aleatória do feito ao 1o Juizado Especial Cível de Brasília, restando afastada a incidência da regra prevista no art. 286, II, do CPC, porquanto os Juizados Especiais Cíveis de Brasília e de Planaltina não se submetem à mesma distribuição por possuírem competências territoriais distintas. Precedentes: Acórdãos 1953330 e 1925190.
9. Nesse contexto, tratando-se de competência relativa, importante destacar que a Súmula 33 do STJ estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
IV. DISPOSITIVO
10. Declarado competente o Juízo suscitado (1o Juizado Especial Cível De Brasília).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Lei 9.099/95, art. 4o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; TJDFT, Acórdão 1953330 Rel. Marco Antônio do Amaral, Turmas Recursais Reunidas, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1925190, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Turmas Recursais Reunidas, j. 23.9.2024.